Tribunal: TJMT
Processo: 0000072-79.2016.8.11.0022
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000072-79.2016.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SELMA SPERBER BAIA CABRAL - CPF: 744.953.569-68 (APELANTE), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), MALVINA SPERBER BAIA - CPF: 019.121.569-46 (APELANTE), ALVERINO PEREIRA BAIA - CPF: 087.720.379-20 (APELADO), ALVERINO PEREIRA BAIA - CPF: 087.720.379-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SELMA SPERBER BAIA CABRAL - CPF: 744.953.569-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MALVINA SPERBER BAIA - CPF: 019.121.569-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ALVERINO PEREIRA BAIA (APELANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – INVENTÁRIO - EXTINÇÃO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL – REALIZADA POR MEIO DO APLICATIVO DE MENSAGEM
WHATSAPP
– PORTARIA 412/2021 – VALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“É válida a intimação pessoal realizada por WhatsApp em que se identifica com clareza a ciência inequívoca do ato praticado bem como a identidade da parte intimada. Não demonstrada a inaptidão do curador provisório para o exercício dessa função, deve ser mantida a decisão que o nomeou.”
(N.U 1005168-17.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 01/06/2022)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)0000072-79.2016.8.11.0022

APELANTE: ESPÓLIO DE ALVERINO PEREIRA BAIA

APELADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégio Tribunal:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ESPÓLIO DE ALVERINO PEREIRA BAIA
contra sentença proferida em Inventário nº 0000072-79.2016.8.11.0022, código 52921 - Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, promovida em face de
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA
em que extinguiu o feito por abandono da causa
.
(id. 209703984).

O apelante aduz que a sentença deve ser reformada, eriçando sua nulidade, ante a impossibilidade de se decretar a extinção de processo com arrimo no art. 485, III, do CPC, sem ter havido a intimação pessoal valida (id. 209703988).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégio Tribunal:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ESPÓLIO DE ALVERINO PEREIRA BAIA
contra sentença proferida em Inventário nº 0000072-79.2016.8.11.0022, código 52921 - Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, promovida em face de
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA
em que extinguiu o feito por abandono da causa
.
(id. 209703984).

Cuida-se de inventário judicial que foi extinta sem resolução do mérito, nos termos art. 485, III do Código de Processo Civil.

Sabe-se que a extinção do processo sem julgamento do mérito é uma sanção imposta à parte que abandona a causa em que persegue a tutela de seu próprio interesse, e que para caracterizar esse abandono, a lei processual exige expressamente a prévia intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do 485, § 1º do CPC, vejamos:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...) III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; (...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

No caso, a última manifestação da parte autora, ora apelante, ocorreu na data de 25/05/2021 em que pede a nomeação de SELMA SPERBER BAIA CABRAL como inventariante (id. 209703980).

Em 04/04/2022, foi impulsionada a intimação pessoal da parte autora, para se manifestar sobre a possibilidade de conversão do inventário em arrolamento sumário (id. 209703981).

O oficial de justiça ao promover as diligências necessárias para intimação da autora, assim expôs:

“Certifico que duas vezes estive no endereço do Mandado, sendo que na primeira vez o imóvel encontrava-se fechado, e na segunda oportunidade, conversei com o atual morador da casa, Sr Leandro que afirmou alugar o imóvel e não conhecer a inventariante, mas que ele iria conversar com o dono da casa para saber se ele a conhecia, bem como teria o número de celular dela. Diante disso, deixei o meu número de celular com Leandro, o qual posteriormente me encaminhou, via whatsapp o contato de SELMA SPERBER BAIA CABRAL. De posse de tal informação, nesta data, intimei por meio eletrônico, através do aplicativo whatsapp, pelo número 66 99615-2668, a inventariante SELMA SPERBER BAIA CABRAL, a qual ciente ficou e recebeu os documentos que encaminhei.”
(id. 209703983).

Diante da inércia, em 02/08/2023 o juízo singular proferiu a sentença extinguindo a ação diante da ausência de manifestação da parte autora por mais de 01 (um) ano.

Assim, verifica-se que agiu o Juízo singular de forma escorreita e legal.

Feitas essas considerações, a sentença extintiva deve ser mantida.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 485, III, CPC – INÉRCIA DO AUTOR EM ATENDER O COMANDO JUDICIAL – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – VALIDADE – PROCESSO DIGITAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica. Conforme inteligência do art. 5º, §6º, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial, sob pena de extinção. In casu, não há o que se falar em violação ao disposto no art. 485, III, §1º, do CPC, pois, a ação tramita pelo Processo Judicial Eletrônico - PJE e, conforme consta nos autos, foi realizada a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento no feito, contudo, a demandante permaneceu silente, restando caracterizada a sua desídia. Recurso desprovido.”
(N.U 0018467-72.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA - ABANDONO CONFIGURADO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, III, DO CPC – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “No âmbito do Juízo 100% Digital todos os atos processuais serão realizados exclusivamente por meio eletrônico e remoto. II - Efetivada a intimação pessoal do autor e do seu advogado, sem que haja manifestação alguma, é perfeitamente cabível a extinção por abandono da causa – art. 485, III, e § 1º, do CPC.” (TJ-MT 10225729420188110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2021)”
(N.U 1007181-19.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 15/11/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISO III DO CPC – EFETIVAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA VIA SISTEMA E DO ADVOGADO – AUSÊNCIA DE IMPULSO PROCESSUAL – ADVERTÊNCIAS LEGAIS DESCONSIDERADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono, tem por premissa que a parte, por mais de 30 (trinta) dias, não promova os atos e/ou diligências que lhe competiam e exige que ela seja intimada prévia e pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência acarretará na extinção, cuja inércia restou comprovada no caso concreto, assim como as duplas intimações, sendo a do autor, pessoal – via sistema, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico, mostrando-se, pois, escorreita a sentença hostilizada.”
(N.U 1000187-46.2020.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 06/09/2023)

Sobre a validade da intimação via whatsapp,
o
CPC preceitua no artigo 270 que
“As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso editou a Portaria Conjunta n. 412, de 20 de abril de 2021, que
“autoriza a utilização de recursos tecnológicos aos Oficiais de Justiça do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso quando do cumprimento dos mandados de citação ou intimação”
.

E institui no § 3º do artigo 1º que
“o ato realizado na forma desta Portaria é válido e acarreta todos os efeitos jurídicos dele decorrentes, tal como o seria se fosse realizado presencialmente.”.

Desse modo, a autorização para a intimação por WhatsApp está expressa nessa norma e equivale à feita pessoalmente.

Por conseguinte, é válida, principalmente porque a agravante confirmou a ciência inequívoca dessa diligência ao enviar pelo próprio telefone foto de seu documento de identificação civil.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDIÇÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL DO CURADOR PROVISÓRIO POR WHATSAPP – MEIO ELETRÔNICO AUTORIZADO – PORTARIA N. 412/2021 DO TJMT – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO - ENVIO DE FOTO DE DOCUMENTO PESSOAL PELO PRÓPRIO TELEFONE – PEDIDO DE EXCLUSÃO DO RESPONSÁVEL PELA CURATELA TEMPORÁRIA – INAPTIDÃO NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. É válida a intimação pessoal realizada por WhatsApp em que se identifica com clareza a ciência inequívoca do ato praticado bem como a identidade da parte intimada. Não demonstrada a inaptidão do curador provisório para o exercício dessa função, deve ser mantida a decisão que o nomeou.”
(N.U 1005168-17.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 01/06/2022)

Inclusive o STJ tem reconhecido na área criminal a possibilidade de intimação pessoal por aplicativo de mensagens, desde que seja apto a atestar, com suficiente grau de certeza, a identidade da parte.

Para ilustrar:

“HABEAS CORPUS. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AÇÃO PENAL. RÉU SOLTO. CITAÇÃO POR MANDADO. COMUNICAÇÃO POR APLICATIVO DE MENSAGEM (WHATSAPP). INEXISTÊNCIA DE ÓBICE OBJETIVO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE LIMITADA AOS CASOS EM QUE VERIFICADO PREJUÍZO CONCRETO NO PROCEDIMENTO ADOTADO PELO SERVENTUÁRIO. ART. 563 DO CPP. PRECEDENTES DESTA CORTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE INDICAM A NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA. 1. Em se tratando de denunciado solto - quanto ao réu preso, há determinação legal de que a citação seja efetivada de forma pessoal (art. 360 do CPP) -, não há óbice objetivo a que Oficial de Justiça, no cumprimento do mandado de citação expedido pelo Juízo (art. 351 do CPP), dê ciência remota ao citando da imputação penal, inclusive por intermédio de diálogo mantido em aplicativo de mensagem, desde que o procedimento adotado pelo serventuário seja apto a atestar, com suficiente grau de certeza, a identidade do citando e que sejam observadas as diretrizes estabelecidas no art. 357 do CPP, de forma a afastar a existência de prejuízo concreto à defesa.”
(HC n. 652.068/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 30/8/2021.)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024